Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004743-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 023.032.741-92 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1004743-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Embargada(s):

Gabriela Borges de Oliveira Noethen

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o erro material apontado pela embargante, no tocante a semestralidade discutida nos autos, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

Se no acórdão inexiste contradição/omissão a ser sanada, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado quanto a tal pretensão.

Nos Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO ADICIONAL DEVIDO A SERVIDORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença que declarou inexistentes os débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, bem como condenou a Embargante ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega a existência de erro material na decisão colegiada, pois declara a inexigibilidade do débito do semestre de 2018.2, no entanto os débitos discutidos nos autos são de 2018.1.

Aduz também que o voto apresenta contradição ao afirmar que o valor da semestralidade foi financiado em 100%, o que não teria ocorrido na prática. Por fim, que a decisão é omissa à tese arguida pela IES e a documentação apresentada e que há necessidade de presquestionamento aos artigos 1o, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal; art. 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1o da Lei 9.870/99; artigo 4o e §1o-A do artigo 4o da Lei 10.206/10.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição lançada no ID. 106206952.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão os vícios apontados, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em análise dos autos, verifico a existência do erro material informado pela Embargante quanto à semestralidade informada na fundamentação do voto embargado. De fato, constou que os débitos declarados inexistentes referiam-se a semestralidade 2018.2.

Contudo, da análise do extrato de negativação e do histórico financeiro acostado em defesa, observo que os débitos negativados venceram em 04/2018, 05/2018, 06/2018, 09/2018, 11/2018 e 12/2018, aparentemente, referem-se tanto a semestralidade 2018.1 como a 2018.2.

Para corroborar tal conclusão, deve ser observado o histórico financeiro acostado em 22/02/2021 pela IES, no qual informa à mensalidade que consta como “abonada” após a sentença proferida:

Desta forma, acolho parcialmente a pretensão da Embargante quanto à alegação de erro material, para corrigir o mesmo, e, via de consequência, onde se lê “2018.2”, leia-se “2018.1”.

No entanto, o referido erro material não altera o resultado do julgamento, pois, tanto a semestralidade de 2018.1 como 2018.2 foram abarcadas “100%” pelo FIES, não restando qualquer saldo devedor a ser pago pela estudante, conforme fundamentação constante no voto embargado.

No tocante a alegação de existência de contradição/omissão, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Desta forma, verifica-se que no aditamento referente à semestralidade 2018.2, constou que o valor da referida semestralidade foi abarcado “100%” pelo FIES, não restando qualquer saldo devedor (residual) a ser pago pela estudante.

Logo, se a Autora é beneficiária do FIES, em 100% da semestralidade, caberia a Reclamada comprovar a licitude da cobrança que deu causa as 12 (doze) obrigações questionadas nestes autos, referentes à semestralidade 2018.2, sendo que o valor total dos apontamentos é de R$ 29.618,16, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Ora, é cediço que a própria Instituição de Ensino requerida é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal, à medida que aderiu, por livre e espontânea vontade, ao contrato, certamente motivada pelas vantagens inerentes ao pacto, podendo, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado as diferenças repassadas a autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

(...)

Deste modo, se no aditamento referente à semestralidade 2018.2, constou que o valor da referida semestralidade foi abarcado “100%” pelo FIES,
não restando qualquer saldo devedor (residual) a ser pago pela estudante
, tem-se que a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência de contradição/omissão no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ademais, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

“Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
acolho-os parcialmente
, para reconhecer a existência de erro material, e, via de consequência, onde se lê “2018.2”,
leia-se “2018.1”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021